Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018168-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – COBRANÇA DE IPTU – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITACAO DO DEBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Inteligência do enunciado sumular no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação; inexistente no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal no
1002185-29.2016.8.11.0041
, promovida pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, em 08/10/2013, adquiriu o imóvel matriculado sob o no 95972, perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca da Capital.

Assevera que, obteve Certidão Negativa de Débito Imobiliária, emitida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, informando que não existia débito de qualquer natureza, inclusive inscrito em dívida ativa, referente ao imóvel ora sob enfoque.

Argumenta que fora surpreendido com a propositura da Execução Fiscal pelo Município de Cuiabá, com a pretensão de recebimento de débitos de IPTU referentes ao ano de 2011.

Afirma que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O requestado efeito suspensivo restou indeferido (id. 26923969).

O Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 27461973).

Contrarrazões no id.
28054482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 08/10/2013, o Agravante adquiriu o bem imóvel matriculado sob o no 95972, perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca da Capital.

Narra em sede de exceção de pré-executividade que, obteve Certidão Negativa de Débito, informando que não existiam quaisquer débitos junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, e que fora surpreendido com a cobrança do IPTU referente ao ano de 2011.

Em sede de Impugnação, o Município informa que fora constatado equívoco na inscrição imobiliária do imóvel, uma vez que, possivelmente, os pagamentos dos impostos do imóvel vizinho, inscrito sob o no 01.7.15.030.0318.001, eram creditados no bem pertencente ao Agravante.

Sobreveio a decisão agravada que, em razão da necessidade de dilação probatória, não conheceu a exceção de pré-executividade ofertada pelo Recorrente, determinando o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a adequação da via eleita, bem como se há a comprovação do pagamento da dívida executada.

Não obstante a alegação do Agravante de que os impostos se encontram devidamente adimplidos, é certo que, inexiste a comprovação do pagamento, tendo em vista que a assertiva é amparada exclusivamente na certidão negativa de débito emitida pela Prefeitura Municipal.

Ocorre que, a própria certidão negativa de débitos, faz expressa ressalva quanto ao direito da Fazenda Municipal promover a cobrança de dívidas que venham a ser apuradas, cuja responsabilidade possa ser atribuída ao contribuinte.

Destarte, apurado
a posteriori
o equívoco na inscrição imobiliária do imóvel, quanto à quitação do Imposto Predial Territorial Urbano, deverá o Agravante comprovar, de forma inequívoca, a quitação do tributo, o que demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que
a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ.
(...)” (AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020)

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

(...)

Art.
130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade
, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes
, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.”

Nos termos da legislação tributária, a lei admite a atribuição da responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da obrigação, atribuindo ao contribuinte, em caráter supletivo, o cumprimento total da obrigação.

De mesmo modo, estabelece a lei de regência, que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação; adimplemento este não comprovado no caso concreto, frise-se.

Destarte, não há falar em ilegitimidade da cobrança em relação ao Agravante, considerando que a obrigação é atribuída ao proprietário de imóvel urbano, considerando que a responsabilidade tributária é
propter rem
, sendo imposta à todos aqueles que sucederem ao titular do bem.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.

(...)
Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel.

5.
Conseqüentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN, verbis: "Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. (...) Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos
; (...)" 6.
O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
(Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).

7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente),
o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio. (...)”
(REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Feitas estas considerações, eventual quitação do tributo deve ser comprovada pelo executado pela via adequada, quais sejam, os embargos à execução.

Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito invocado, de rigor a manutenção da decisão agravada que não conheceu da exceção de pré-executividade.

Por fim, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno id. 27461973, uma vez que o Agravo de Instrumento encontra-se apto para julgamento de mérito e que a matéria fora devidamente apreciada na presente decisão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020